Tribunal: TJDFT
Processo: 0740775-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. IRDI 21. Servidor vinculado ao ISDF. Suspensão da execução até o trânsito em julgado do incidente. Vícios inexistentes. Reforma do julgado. Via inadequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, para manter a decisão de origem, que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença até o julgamento definitivo do IRDR 21.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão é a existência ou não de vícios no julgado, em relação à tese defendida pelo embargante, no sentido de que o órgão ao qual ele era vinculado à época da propositura da ação coletiva originária do título exequendo (extinto “Instituto de Saúde/CPD), pertence à administração direta do Distrito Federal e, por isso, não estaria afeto à discussão objeto do IRDR 21 a justificar a suspensão do feito executivo.
III – Razões de decidir
3. Não se observam quaisquer vícios no acórdão embargado, o qual, esclareceu, de forma expressa, que os servidores ocupantes de cargos efetivos do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal apenas passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal no ano 2000 e, considerando que a tese jurídica objeto do IRDR 21 é de que somente os servidores da administração direta na data da propositura da ação coletiva, ou seja, 1997, têm legitimidade para propor a execução do julgado coletivo, estaria, em princípio, afastada a legitimidade ativa do agravante para o presente cumprimento de sentença.
4. Se o embargante entende ter havido erro em relação à conclusão adotada, não se está diante de omissão e contradição, mas de pretensão de reforma do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV – Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.